Tribunal: TJES
Processo: 5013104-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013104-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STUDIO VISUAL E BELEZA CIDA CARVALHO LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA SENSÍVEL SITUAÇÃO FINANCEIRA.

SÚMULA Nº 481/STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.

Em se tratando de pessoa jurídica é dever da parte demonstrar sua sensível situação financeira, através de documentos hábeis, com vias de caracterizar a necessidade da concessão d
o pedido de
gratuidade da justiça
.
Aplicação do verbete sumular
nº 481, STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

2
.

Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013104-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: STUDIO VISUAL E BELEZA CIDA CARVALHO LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANO SCHWAN DIIRR - ES14704-A, DANIEL DE CASTRO MOURA - ES36265
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA RITA SOBRAL GUZZO - SP142246

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Versa o recurso acerca da
concessão ou não do pedido de assistência judiciária gratuita em favor d
a
recorrente, sob a alegação de encontra
r
-se em difícil situação financeira, não tendo
com
o arcar

com
as cu
s
tas processuais da demanda na origem.

Inicialmente, entendi que a documentação era insuficiente para deferimento de plano do pedido,
à míngua de
inexistir pedido de efeito suspensivo, motivo pelo qual com base no
que dispõe o art. 99, § 2º do CPC
1
,
determinei a juntada da
s
declarações de imposto de renda
dos últimos três exercícios
.

Documentação apresentada no ID 6574012.

P
ois bem.

Sabe-se que p
ara fins de deferimento da graciosidade da justiça à pessoa jurídica, diverso do que acontece com as pessoas naturais, mister que haja a comprovação cabal da necessidade econômica pela parte. Isto porque não pende sobre a declaração firmada pela pessoa jurídica a presunção
juris tantum
de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, em exame dos documentos juntados inicialmente – balancete patrimonial e DER -
Balanço de Resultado Econômico
, entendi que tais documentos não seriam hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência financeira, uma vez que serve tão somente para demonstrar o fluxo de caixa em determinado período, de certo que em momentos demonstrará saldo positivo e em outros negativos.

Desta forma determinei a juntada das declarações de imposto de renda, onde pude constatar que os rendimentos tributáveis pagos à sócia da empresa superam o valor de um salário mínimo quando dividido o montante por 12 meses.

Outrossim, em consulta aos autos da execução extrajudicial, verifiquei a presença de dois veículos, um veículo BMW X3 em nome da sócia da empresa e um outro veículo ETIOS/TOYOTA em nome de pessoa jurídica.

Portanto, outra saída não há senão aplicar à matéria o que constou do verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 481, senão vejamos:

Súmula nº 481, STJ
: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Em casos análogos, o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado tem entendimento sedimentado sobre o tema.

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação do estado de precariedade financeira. Precedentes do c. STJ. 2. Não havendo a comprovação pela pessoa jurídica acerca da impossibilidade de arcar com as despesas do processo, deve ser indeferida a assistência judiciária gratuita. 3. Recurso desprovido. Data: 12/07/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005212-49.2022.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita.

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE EM APENSO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO RECLAMADO POR PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUIFICIÊNCIA QUE NÃO GOZA DA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE APLICADA ÀS DECLARAÇÕES DE PESSOAS NATURAIS. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa jurídica, não goza da presunção legal juris tantum de veracidade, na forma do art. 99, § 3º, do CPC/15, porquanto aplicável tal dispositivo legal somente em relação às pessoas naturais. II.
De acordo com o enunciado da Súmula nº 481 do STJ , Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de sorte que, não havendo a efetiva comprovação da escassez financeira alegada pela empresa, é de rigor a manutenção do pronunciamento a quo que revogou os beneplácitos antes deferido
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050130003069, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018) (grifei)

Assim, não havendo elementos que possam configurar a incapacidade financeira da recorrente para arcar com as custas processuais, entendo que seja caso de manter o indeferimento na origem.

Desta feita, pelos fundamentos expostos, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

1
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões